Tribunal: TJSP
Processo: 7000305-02.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000305-02.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ELIANA
VILAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000305-02.2020.8.26.0344 -Voto no 45855
2
VOTO no: 45.855
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000305-02.2020.8.26.0344
COMARCA: Marília.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Eliana Vilas Boas.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida as fls. 18/19 dos autos físicos, proferida
pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Marília, que
nos autos da Execução Penal no 1.187.828, deferiu a sentenciada Eliana Vilas Boas a
progressão de regime aberto.
Argumenta o agravante, em suma, que a sentenciada não reúne
méritos para o benefício pretendido, questionando, em especial, a ausência de
cumprimento do requisito objetivo (que só ocorreria, a seu ver, em 24.05.2020), bem
como o subjetivo, face a gravidade dos delitos e a condição de reincidente, o que
torna imprescindível a realização de exame criminológico. Pleiteia, pois, a cassação
da r. decisão com o retorno da agravada ao regime mais rigoroso, ou então, seja
determinada a perícia técnica (Minuta, fls. 23/29).
Apresentada a contraminuta (fls. 37/40 vo) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 41), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 45/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000305-02.2020.8.26.0344 -Voto no 45855
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A sentenciada cumpre pena total de 05 anos, 02 meses e 07 dias de
reclusão pela prática de furtos qualificados, com término previsto para 07.03.2022
(fls. 06).
O douto magistrado da origem concedeu a progressão de regime por
entender que ela reunia condições pessoais que permitiam presumir sua adaptação na
modalidade menos rigorosa, ressaltando que a gravidade dos crimes e a extensão da
pena não podem servir de impedimento para tanto.
E com razão.

O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado,
porque contrariamente ao alegado na irresignação defensiva, a decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, de modo que o
marco para a progressão de regime é a data em que o apenado preenche os requisitos
legais (artigo 112 da Lei de Execução Penal) e não a data do início do cumprimento
da pena no regime anterior, de modo que agiu corretamente o douto Juiz de Direito a
quo.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo, não podendo
se olvidar que se trata de condenações por crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa (furtos qualificados), sendo certo que a gravidade abstrata do delito
já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos penais e do
estabelecimento dos patamares de pena, não devendo, assim, diante de tais
circunstâncias, ser novamente sopesada em seu desfavor, impedindo-a de alcançar
benefícios em sede de execução.
Outrossim, ao que consta a sentenciada exerceu atividade
laborterápica no interior da unidade prisional entre o período de 11.03.2013 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000305-02.2020.8.26.0344 -Voto no 45855
4
30.04.2019 e participou de cursos educacionais (fls. 10). Além disso, a única falta
grave constante em seu histórico prisional encontra-se reabilitada (20.06.2019), tudo
a indicar que ela vem assimilando a terapêutica penal.
Por fim, em consulta ao intinfo verificou-se que a sentenciada está no
regime semiaberto desde 14 de fevereiro p.p., ou seja, há mais de 08 (oito) meses,
sem que exista nos autos qualquer notícia em desabono a sua conduta, não havendo
razão para a regressão. neste momento, a regime mais severo.
Nesse sentido segue o posicionamento dessa Col. Câmara:
"Execução penal Progressão para o regime semiaberto
Presença do requisito objetivo e prova de bom
comportamento carcerário
Exame criminológico

Desnecessidade Sentenciado, ademais, há mais de 3 meses
no regime menos gravoso Recurso improvido." (TJSP,
Agravo de Execução Penal n° 0001299-09.2020.8.26.0520,
11a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre de
Almeida, julgado em 08/06/2020).
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta desse entendimento:
"...Embora o advento da Lei n. 10.792/03 não tenha vedado
a realização do exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de
regime, impôs-se ao Magistrado a necessidade de motivar a
imprescindibilidade de submissão do apenado ao exame.
Nessa esteira, editou-se a Súmula n. 439 do STJ. Aplicando
a legislação pertinente em cotejo com o entendimento
sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a
gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da
pena a cumprir não podem servir, por si sós, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000305-02.2020.8.26.0344 -Voto no 45855
5
fundamento para a determinação de prévia submissão do
apenado a exame criminológico. Impõe-se que tal exigência
decorra de algum elemento concreto atinente ao período de
execução da pena e à conduta carcerária do custodiado,
como a prática de novos delitos no curso da execução.
Precedentes. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido, ao
cassar a decisão concessiva da progressão de regime,
assinalou a necessidade do exame criminológico. Limitou-
se, contudo, a apontar a gravidade abstrata dos delitos
praticados pelo apenado, bem como a menção a quantidade
de pena a cumprir, a fim de justificar a realização da
perícia, não apontando elementos concretos hábeis a
demonstrar a necessidade de realização do exame técnico
para a formação de seu convencimento. Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar
ao Juízo das Execuções que analise o pedido de progressão
de regime formulado pelo paciente, independente da
realização do exame junto ao IMESC.” (HC 328.299/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
09/08/2016, DJe 19/08/2016);
"...Com efeito, no caso, o Tribunal a quo, ao cassar a
decisão do Juízo das Execuções Penais - o qual deferira o
pedido de progressão ao regime aberto - fundamentou-se,
tão somente, na gravidade abstrata dos delitos cometidos,
na longevidade da pena a cumprir, e na defesa de uma
interpretação rigorosa do artigo 114, I, da LEP,
circunstâncias que, segundo pacífico entendimento desta
Corte Superior de Justiça, não constituem motivação
idônea para justificar o indeferimento da benesse. Habeas
corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000305-02.2020.8.26.0344 -Voto no 45855
6
Janeiro e restabelecer, em consequência, a decisão do Juízo
da primeira instância que deferiu o pedido de progressão do
paciente para o regime aberto." (HC 286.099/RJ, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)
Portanto, a r. decisão hostilizada merece ser mantida, ainda mais como
forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator